Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730915-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: DANYELLE HERNANDES MORO, ELIANE APARECIDA HERNANDES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a apelada DANYELLE HERNANDES MORO atingiu a maioridade em 26.05.2020 (ID 16977318), não havendo mais que falar em assistência por parte de ELIANE APARECIDA HERNANDES. Nos termos do artigo 76, caput, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 1.690, caput, do Código Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os causídicos da apelada regularizem a representação processual, tendo em vista que, na procuração outorgada no ID 16977356, a apelada DANYELLE ainda estava sendo assistida pela genitora. O descumprimento da determinação ensejará o desentranhamento das contrarrazões, de acordo com o artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil. À Secretaria da Turma, para retificar a autuação, excluindo-se ELIANE APARECIDA HERNANDES do polo passivo da demanda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator